Tribunal: CARF
Processo: 18470.902470/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18470.902470/2017-95 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.602 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DREAM FACTORY COMUNICAÇÃO E EVENTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Para que seja instaurado o contencioso administrativo fiscal deve ser
apresentada Impugnação/Manifestação de Inconformidade dentro do prazo
fixado na legislação. Sendo manifestamente intempestivo o apelo inicial, não
se pode conhecer do Recurso Voluntário, em especial quando este não ataca as
razões de decidir da Turma de Julgamento a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Andre Severo Chaves
(suplente convocado), Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte Dream Factoty Comunicação e Eventos, ora Recorrente, através do
qual pretendia-se quitar débitos próprios com créditos de IRRF.
Nos termos do despacho decisório emitido, contudo, o direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que identificou-se que o DARF, com o suposto pagamento indevido ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902470/2017-95
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.602 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902470/2017-95

maior de IRRF, teria sido integralmente utilizado “para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Não concordando com o não reconhecimento do seu direito creditório, o
Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, na qual alegou, em primeiro lugar a
tempestividade do seu apelo, em especial porque a sua ciência do Despacho Decisório teria se
dado “no dia 30/08/2017 (quarta-feira) às 14:55:11hs através de uma consulta eletrônica
espontânea (anexo 7) do referido despacho decisório”.
No mérito, em síntese, alegou que apresentou DCTF retificadora, e que neste
documento deixou-se de constar o débito de “IRRF-Importação, código 0473, recolhido no dia
21 de Março de 2012”.
Alegou, ainda, que “o recolhimento a maior se deu, pois a empresa iria contratar
a Banda Bjork para se apresentar no evento Sonar 2012, dia 11 de maio de 2012, o que não
aconteceu, houve o cancelamento do serviço pelo prestador (anexo V), ocasionando a devolução
do valor já adiantado e acarretando, dessa forma, o crédito tributário em questão”.
Ao apreciar o apelo do contribuinte, entretanto, a DRJ de Campo Grande (MS)
entendeu por não conhece-lo, uma vez que a Manifestação de Inconformidade teria sido
apresentada fora do prazo de 30 dias fixados na legislação em vigor.
Devidamente intimada do acórdão proferido, a Recorrente não se insurgiu acerca
do não conhecimento da Manifestação de Inconformidade, por sua intempestividade, repisando,
em seu apelo, apenas as razões de mérito, e requerendo, ao final, o reconhecimento do seu direito
creditório. Para comprovar suas alegações, juntou documentos.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA INTEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Como se denota dos autos, em especial, do acórdão proferido pela DRJ de Campo
Grande, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente não foi conhecida, uma
vez que foi apresentada fora do prazo de 30 dias fixado na legislação.
De fato, a douta Turma de Julgamento a quo deixou claro que, nos termos do AR
de fls. 112, o Recorrente recebeu a intimação do Despacho Decisório no dia 19/06/2017.
Contudo, a Manifestação de Inconformidade só foi apresentada no dia 26/09/2017, ou seja, após
transcorridos o prazo de 30 dias, nos termos exigidos pelo artigo 15 do Decreto no 70.235/72.
Tendo em vista a intempestividade da Manifestação de Inconformidade, não se
instaurou o contencioso administrativo fiscal. Neste sentido, o Professor James Marins é claro ao
afirmar que o contencioso administrativo fiscal só se inicia com a apresentação da impugnação.
Confira-se:
“A impugnação formaliza a existência da lide tributária no âmbito administrativo
(conflito de interesses entre a Fazenda Pública e o contribuinte, deduzido
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.602 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.902470/2017-95

administrativamente) e transmuda o procedimento administrativo preparatório do ato de
lançamento em processo administrativo de julgamento da lide fiscal, passando a assistir
ao contribuinte as garantias constitucionais e legais do procedural due process”.
(MARINS, James. Direito Processual Tributário brasileiro: (administrativo e judicial).
4. ed. - São Paulo: Dialética, 2005. pág. 284)
No Recurso Voluntário apresentado, como demonstrado no relatório alhures, o
Recorrente não se insurgiu com relação à afirmação de intempestividade da Manifestação de
Inconformidade aduzida no acórdão proferido pela DRJ. Em seu apelo, direcionado a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o contribuinte defende apenas a existência do seu
direito creditório.
Desta forma, por não existir uma lide administrativa fiscal instaurada, o Recurso
Voluntário não deve ser conhecido por este colegiado.
Por todo o exposto, VOTA-SE por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital